Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-57.2023.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002134-57.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.508.324/0001-00 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), AVELINO AROSI NETTO & CIA LTDA - CNPJ: 08.751.048/0001-43 (RECORRIDO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002134-57.2023.8.11.0078
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Recorrida: AVELINO AROSI NETTO & CIA LTDA.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PROTESTO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção do protesto do nome do requerente no Cartório do 2o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Sapezal.

2.

Na hipótese a dívida já havia sido liquidada, no entanto, a reclamada manteve negativado o nome da recorrida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Oportuno, ainda, mencionar que a própria reclamada realizou a baixa do débito, o que demonstra a anuência e quitação do débito da reclamante.

4.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em conta a existência de negativação posterior,
nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.”

7.

Evidenciada a ilicitude da manutenção do nome da requerente no rol de devedores, a declaração de inexistência de débito

deve ser mantida.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024